Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MA-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da decisão e que apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da decisão recorrida. A supressão de instância e a usurpação de competência não se configuram quando o pedido recursal foi formulado e apreciado em primeira instância. A modificação do regime de guarda ou de visitas por meio de tutela de urgência é medida excepcional e só pode ser realizada mediante contexto fático de prejuízo ao menor devidamente comprovado. Na ausência de elementos que evidenciem de forma satisfatória a necessidade do provimento liminar, deve o processo ser encaminhado para a devida instrução probatória. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.